Tribunal: STF
Processo: ARE 1508791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



      MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS E DO PRESIDENTE DA AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA (AGRODEFESA). INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO VERIFICADAS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE RENDIMENTOS.



    1.Tratando-se de mandado de segurança impetrado por servidor público vinculado à AGRODEFESA objetivando a implementação de reajustes salariais, são legítimos para figurarem no polo passivo o Presidente da Agência Goiana de Defesa Agropecuária e o Secretário de Estado da Administração de Goiás, na forma das Leis Estaduais nº 14.645/2003 e nº 20.491/2019, bem como do Decreto Estadual nº 9.550/2019.



    2.A controvérsia da ação constitucional consiste em definir se o servidor pública impetrante ocupante de cargo de Fiscal Estadual Agropecuário vinculado à Agência Goiana de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA) faz jus aos reajustes de 15% (quinze por cento) e 8% (oito por cento) previstos nos incs. I e II do artigo 1º da Lei Estadual nº 18.562/14.



    3.A Lei Estadual nº 19.740/2017 apenas regulamentou, em caráter geral, o reajuste de vencimentos e salários básicos de determinados cargos. A determinabilidade dos destinatários da norma (servidores públicos do Estado de Goiás) não se confunde com a sua individualização, que, esta sim, poderia convertê-la em lei de efeitos concretos. Versando a causa sobre obrigação de trato sucessivo em que não foi negado o próprio direito reclamado pela autoridade impetrada, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito (Súmula 85 do STJ).



    4.Nos termos do art. 2º, inc. V, da Lei Estadual nº 16.691/2006, o cargo de Fiscal Estadual Agropecuário compõe o quadro permanente dos servidores efetivos da AGRODEFESA. O art. 1º da Lei Estadual nº 18.562/14 estabelecia, originalmente, que os valores dos vencimentos e salários básicos dos ocupantes dos cargos e empregos públicos pertencentes aos Grupos Ocupacionais dos Planos de Cargos e Remuneração de que tratam a Lei Estadual nº 15.694/2006 deveriam ser reajustados na forma ali especificada.



    5.Os ocupantes do cargo de Fiscal Estadual Agropecuário estão incluídos entre aqueles beneficiados com o reajuste concedido pela Lei Estadual nº 18.562/14, que entrou em vigor em 30 de junho de 2014, de modo que a partir de então o direito ao reajuste nas datas então fixadas foi incorporado ao seu patrimônio. Alterações legislativas posteriores não podem incidir negativamente sobre o que o servidor já estava legitimado a perceber, sob pena de ferir o direito adquirido (art. 6º, caput e § 2º, da LINDB) e a cláusula constitucional da irredutibilidade de vencimentos (arts. 92, inc. XVII, e 95, inc. II, da CE e art. 37, inc. XV, da CF).



    6.Na espécie, a inicial está instruída com provas de que o impetrante foi admitido no cargo de Fiscal Estadual Agropecuário com início efetivo em 22/02/2011 e que o pedido administrativo não foi devidamente apreciado nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei nº 13.800/2001, razão pela qual deve ser concedida a segurança para que sejam implementados os reajustes.



    7.Ao teor dos enunciados das Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e a sua concessão não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, razão pela qual os reajustes devem ser implementados a partir da propositura da ação, e as parcelas anteriores devem ser reclamadas administrativamente ou pela via judicial própria.



    8.As parcelas vencidas a partir da propositura do mandado de segurança devem ser atualizadas segundo a EC nº 113/2021, que entrou em vigor em 09/12/2021 (art. 7º) e que estabelece em seu art. 3º “o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC” para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de mora nas condenações em envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, com incidência única, acumulado mensalmente até o efetivo pagamento.



    9.Em que pese seja a Fazenda Pública isenta do pagamento de custas processuais, a concessão da segurança impõelhe o dever de restituir as despesas antecipadas pelo impetrante, na forma do art. 82, § 2º, do CPC.



    10.De acordo com o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, é incabível condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de mandado de segurança.



    SEGURANÇA CONCEDIDA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente